Tribunal: TJSP
Processo: 2143502-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Mandado de Segurança, no qual servidora pública municipal questiona descontos compulsórios mensais para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos de Santos. Assistência judiciária gratuita. Art. 98, da Lei 13.105/2015. Benefício concedido às pessoas físicas que demonstrem

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Mandado de Segurança, no qual servidora pública municipal questiona descontos compulsórios mensais para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos de Santos. Assistência judiciária gratuita. Art. 98, da Lei 13.105/2015. Benefício concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto. Espécie dos autos em que a genérica declaração de pobreza da autora, aliada ao valor de seus proventos mensais, não indicam "a priori" impossibilidade de arcar com as custas e despesas iniciais. Recurso improvido.